Tribunal: TJDFT
Processo: 0700827-17.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700827-17.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OPERAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO. REVOLTA DE POPULARES. SUBTRAÇÃO E INCÊNDIO DE ÔNIBUS. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DOS DANOS MATERIAIS. PROVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 810 DO EXCELSO STF. 1. Sendo previsível ao Estado, que, depois de operações policiais, como a reintegração de posse de terrenos ocupados ilegalmente por populares, podem ocorrer revoltas, há que reforçar, depois de tais eventos, durante certo período, a vigilância nas áreas mais sensíveis com objetivo de impedir reações delinquentes. 2. Não observado tal dever, incorre em omissão específica, sujeitando-se o Estado a reparar os danos ocasionados a terceiros. Precedente. 3. Demonstrado o valor dos danos materiais, mediante prova colacionada pelo próprio demandado, não se revela lícito impugná-los, sobretudo quando evidente que corresponde ao valor do bem sinistrado. 4. Segundo decidiu o excelso STF, ao firmar o Tema 810, é inconstitucional o art. 1o-F, da Lei no 9.494/99, quanto ao critério de atualização monetária dos créditos devidos pela Fazenda Pública, impondo-se que sejam atualizados pelo IPCA-E, consoante pacífico entendimento firmado pelo colendo STJ, no julgamento dos recursos especiais representativos de controvérsia no 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS. 5. Apelação não provida. O recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Requer seja extirpada a condenação à multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe 10/3/2023). Por fim, quanto ao pedido de que seja extirpada a condenação à multa fixada nos moldes do artigo 1.026, § 2o, do CPC, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027